Tribunal: TJSP
Processo: 1012263-81.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MATERIAIS (RESTITUIÇÃO DE TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA). Improcedência do pedido. Insurgência da autora.
TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA. Pedido de restituição. Impossibilidade. Expressa previsão contratual que atribui ao comprador a responsabilidade pelo pagamento. Observância do disposto no art. 51 da Lei 4591/64. Decisão mantida.

Recurso não provido.